Tribunal: TJES
Processo: 5000324-41.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-41.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIANA FERREIRA DE ASSUMPCAO e outros
RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000324-41.2023.8.08.0052

Origem
: Juízo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE
: MARCIANA FERREIRA DE ASSUMPCAO e OUTROS

RECORRIDO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação ajuizada por Marciana Ferreira de Assumpção e Agenor Lagassi Assumpção Junior em face de Azul Companhia De Seguros Gerais e Mipel Missagia Peças Ltda, relatando, em síntese, que, após um acidente automobilístico, acionaram a seguradora (1ª requerida) e encaminharam o veículo para a oficina (2ª requerida) para os reparos necessários. Contudo, o conserto do veículo levou 88 dias sem justificativa plausível, e, ao receberem o veículo, constataram que os reparos estavam incompletos, apresentando diversas avarias. Alegam que foi necessária nova vistoria pela seguradora e a conclusão dos reparos, alegando que o foi devolvido com todos os reparos após quase cinco meses (141 dias). Diante disso, os autores pedem a condenação das rés ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais.

2. A r. sentença julgou parcialmente parcialmente a ação, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. Inconformados, os autores interpuseram Recurso Inominado contra a sentença, visando a majoração do dano moral arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O presente recurso consiste em estabelecer se o valor da indenização fixado no valor de R$ 4.000,00 é razoável e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A existência de dano extrapatrimonial é incontroverso nos autos, sendo reconhecida a lesão sofrida pelos autores devido a demora no reparo do veículo. A matéria devolvida a esta turma recursal se refere tão somente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

5. À luz disso, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do
quantum
indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

6. No caso dos autos, a quantia fixada pelo Juízo de origem é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogo. Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, e em consonância com o Tema 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida na origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)